Tribunal: TJMT
Processo: 1023546-58.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023546-58.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.016.221/0001-07 (APELANTE), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DOCUMENTOS UNILATERAIS. LAUDO TÉCNICO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por seguradora que ajuizou ação regressiva de indenização contra concessionária de energia elétrica, buscando o ressarcimento do valor pago a título de indenização securitária.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados pela seguradora são aptos a comprovar o nexo de causalidade entre os danos alegados e supostas falhas na prestação do serviço de energia elétrica pela concessionária.

III. Razões de decidir

3.
A responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CR, exigindo-se a demonstração de dano, conduta e nexo de causalidade, dispensada a prova de culpa.

4.
Os laudos técnicos apresentados são unilaterais, genéricos e carecem de qualificação técnica dos subscritores, não sendo suficientes para comprovar o nexo causal.

5.
A ausência de preservação dos equipamentos sinistrados e a não realização de prova pericial inviabilizam a verificação técnica das causas dos danos.

6.
O relatório técnico apresentado pela apelada demonstrou a regularidade no fornecimento de energia elétrica, afastando a existência de falha
na prestação do
serviço.

7.
A ausência de prova técnica idônea e de contraditório na apuração dos danos inviabiliza a responsabilização da concessionária, não sendo possível presumir o nexo de causalidade apenas com base em
laudos unilaterais genéricos
.

8.
A ausência de comunicação prévia à concessionária, embora não constitua condição de procedibilidade, obstou a produção de prova contraditória e a realização de vistoria técnica nos equipamentos danificados.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica por danos a equipamentos eletrônicos depende da demonstração do nexo de causalidade entre o defeito no serviço e o dano alegado.
2.
Laudos unilaterais, sem metodologia técnica e sem participação da parte contrária, não constituem prova suficiente para a responsabilização da concessionária.
3.
A impossibilidade de produção de prova pericial decorrente da não preservação dos bens danificados obsta
a
demonstração do nexo causal e inviabiliza o acolhimento da pretensão indenizatória.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC,
arts
. 373, I, § 1º, e 381.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1006966-50.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 08.10.2024; TJMT, N.U 1011505-25.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19.03.2025; TJMT, N.U 1006962-98.2023.8.11.0045, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 11.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.
contra sentença prolatada pela Juíza de Direito
Ana Cristina Silva Mendes
, da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação Regressiva de Indenização
ajuizada pela apelante em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial
(ID: 326383396).

Em suas razões recursais, a apelante alega
que a sentença desconsiderou o conjunto probatório produzido nos autos, especialmente o
laudo técnico e o relatório de regulação de sinistro
, ambos elaborados por empresas independentes e idôneas, que concluíram que os danos aos equipamentos do segurado decorreram de
sobrecarga de tensão na rede elétrica
, situação imputável à apelada.

Defende que tais documentos foram produzidos dentro do procedimento normatizado e com objetivo precípuo de confirmar a veracidade dos sinistros e a extensão dos danos, não havendo, portanto, vício de parcialidade ou ausência de rigor técnico.

Argumenta que a
jurisprudência
reconhece a
suficiência dos documentos oriundos da regulação de sinistros
como meio de prova idôneo à demonstração do nexo causal, sobretudo em ações de regresso movidas por seguradoras contra concessionárias de serviço público.

Sustenta, ainda, que a apelada
não se desincumbiu do ônus de comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço
, especialmente porque
deixou de juntar os relatórios obrigatórios de fornecimento de energia elétrica exigidos pela ANEEL
, previstos na Resolução Normativa nº 1.000/2021 e no Módulo 9 do PRODIST, que poderiam demonstrar eventual regularidade da rede elétrica no momento dos fatos.

Aponta, nesse contexto, que o
ônus probatório deve ser dinamicamente distribuído
entre as partes, recaindo sobre a concessionária de energia a prova da inexistência de defeito no serviço, nos termos do art. 14, § 3º, I e II, do CDC, bem como do art. 373, § 1º, do CPC.

Pontua, por fim, que a exigência de
perícia judicial sobre o equipamento danificado
é indevida, pois os danos foram reparados com urgência, não há norma legal que condicione o direito à indenização à prévia realização de perícia e a apelada teve oportunidade de fiscalizar os equipamentos, mas se manteve inerte.

Com base em tais argumentos, requer a
reforma da sentença
e o
julgamento de procedência da ação
, com a consequente
condenação da apelada ao ressarcimento do valor de R$ 15.210,00
(quinze mil duzentos e dez reais)
, referente à indenização paga ao segurado, devidamente atualizado.

Em suas contrarrazões, a recorrida pugna pelo desprovimento do recurso de apelação (ID:

326383400).

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.
ajuizou
Ação Regressiva de Indenização

em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, visando à condenação
da concessionária ao ressarcimento dos valores indenizatórios pagos em razão de danos
causados em equipamento eletrônico do segurado,
supostamente decorrentes de oscilações no fornecimento de energia
elétrica
(ID: 326382899).

Na exordial, relatou ter sido acionada pelo segurado
Alessandro Donato Martins ME
após a ocorrência do sinistro em 27/04/2021, na sede da empresa segurada, ocasião em que
um
equipamento eletrônico de sua propriedade teria sido danificado em virtude de variações na rede elétrica mantida pela requerida, conforme laudos técnicos apresentados.

Aduziu que, concluída a regulação do sinistro e constatado o nexo causal entre o evento danoso e o serviço prestado, efetuou o pagamento da indenização securitária no valor de
R$ 15.210,00 (quinze mil duzentos e dez reais),
sub-rogando-se nos direitos do segurado.

Ao final, o Juízo
a quo
proferiu sentença julgando procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

(...)
Da análise dos autos, verifico que ao caso em questão aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação primária estabelecida entre a segurada e a concessionária de energia elétrica é de consumo.

A natureza do serviço prestado pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, essencial e público, a enquadra como fornecedora, e a segurada como consumidora final, ainda que utilize a energia para fins empresariais, na medida em que a energia não é o insumo direto de seu
produto final
ou serviço, mas sim elemento essencial para a sua atividade.

A seguradora, ao indenizar os danos sofridos por sua cliente, sub-roga-se em todos os seus direitos e deveres, inclusive no que diz respeito à aplicação das normas protetivas do consumidor, conforme preconizado nos
arts
. 786
e
349 do Código Civil
. Esta sub-rogação legal transfere à seguradora os mesmos direitos e ações que competiam à segurada contra o causador do dano, incluindo os benefícios inerentes à relação de consumo originária.

Neste mesmo sentido, a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal estabelece que
"O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro."

Assim, é lícito à seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos da segurada, litigar contra o causador do dano, para ser ressarcida da quantia despendida.

De acordo com a norma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Vejamos o excerto pertinente:

(...)

Além disso,
nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal,
que adota a Teoria do Risco Administrativo, a ré, como pessoa jurídica atuante na concessão de serviço público, possui responsabilidade objetiva pela reparação dos danos.

A atividade de distribuição de energia elétrica é inerentemente arriscada e deve ser conduzida com a máxima diligência para evitar prejuízos a terceiros.

A concessionária detém a responsabilidade pela conservação dos cabos de linha de transmissão, incumbindo-lhe zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação dos serviços, conforme art. 31, incisos I e VII, da Lei das Concessões n. 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.

Da análise dos autos, verifico que, embora haja a demonstração dos contratos de seguro, sub-rogando o direito da segurada à seguradora para fins de ressarcimento, bem como a comprovação do pagamento das indenizações à segurada, também se faz necessária a demonstração inequívoca do nexo de causalidade entre o dano sofrido pela segurada e a suposta conduta da concessionária prestadora de serviço público.

No caso em questão, visando demonstrar o nexo de causalidade do sinistro, a parte autora juntou aos autos o Laudo Técnico(ID 121764186) onde se concluiu que a causa do dano foi decorrente de "
sobrecarga da tensão
”.

Contudo, analisando o referido Laudo Técnico acostado na inicial, verifico que
o mesmo
se mostra inconclusivo, lacônico e sem qualquer fundamento técnico robusto, que fosse capaz de demonstrar que o dano causado foi decorrente exclusivamente de problemas na rede externa de responsabilidade da concessionária.

A mera constatação de "sobrecarga de tensão" em laudos elaborados sem a participação da parte contrária, e sem a possibilidade de verificação pericial dos bens danificados, não se mostra suficiente para estabelecer o nexo causal de forma indubitável.

Neste sentido, os Tribunais pátrios posicionam-se no sentido de afastar a responsabilidade da concessionária de energia quando não demonstrado o nexo de causalidade entre o fato e os danos causados, vejamos:

(...)

Assim, no caso vertente, a concessionária de energia elétrica não pode ser responsabilizada pelos danos materiais sofridos pela segurada, tampouco ressarcir a seguradora, ora requerente, quando o laudo e relatório apresentado para evidenciar o nexo de causalidade se mostra inconclusivo e unilateral.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial pela
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A
., em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

CONDENO
a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

(...) (ID: 326383395)

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso, por meio do qual objetiva
a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

A controvérsia
recursal cinge-se à análise acerca
d
a
responsabilidade civil

da concessionária de energia elétrica p
elos
danos materiais
supostamente
ocasionados por
oscilação de tensão na rede elétrica
, circunstância que teria ensejado o pagamento da indenização securitária,
acarretando
, por conseguinte, o
direito regressivo
da seguradora.

Após detida análise dos autos, vislumbra-se que o presente recurso
não comporta
provimento
.
Vejamos.

É
cediço que, em regra, a responsabilidade das concessionárias de serviço público de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, podendo ser afastada apenas diante da demonstração de excludentes como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

Estabelecidas essas premissas, cumpre examinar se os elementos probatórios carreados aos autos pela recorrente são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade entre eventuais falhas na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica e os danos ocasionados no be
m
do segurado.

In
casu
, apesar de os danos terem sido efetivamente comprovados, os documentos apresentados pela seguradora apelante são insuficientes para evidenciar, de forma conclusiva, que o prejuízo ao equipamento decorre
u
de irregularidades no fornecimento de energia elétrica pela concessionária, inexistindo nos autos prova robusta e inequívoca capaz de estabelecer o nexo causal direto entre os sinistros relatados e eventuais anomalias na distribuição de eletricidade sob responsabilidade exclusiva da recorrida.

De fato,
o relatório de regulação d
o
sinistro
e o laudo técnico
(
ID: 326383357 e ID: 326383358
) atestam como motivo do dano no equipamento
“oscilações de energia na rede elétrica”

e
“sobrecarga provida da rede elétrica da empresa, uma alta tensão acima da tensão nominal de trabalho do equipamento”
, sem proceder, contudo, a uma investigação metodologicamente adequada acerca das causas determinantes dos sinistros, limitando-se a conclusões genéricas e superficiais que não conferem a segurança probatória necessária ao acolhimento da pretensão indenizatória.

Portanto, constata-se que os laudos apresentados pela apelante não estabelecem um nexo causal inequívoco, restringindo-se a descrições genéricas dos eventos ocorridos sem proceder à identificação técnica das causas efetivas do dano ou sua correlação com eventuais irregularidades na prestação do serviço pela concessionária.

Outrossim, os elementos probatórios fornecidos pela seguradora recorrente são unilaterais e elaborados sem que a concessionária pudesse acompanhar os procedimentos, o que impossibilita que sejam considerados como prova conclusiva, até porque expõem apenas informações superficiais sobre a suposta orige
m
do dano causado ao equipamento, sem qualquer metodologia ou análise técnica aprofundada, além de não apresentarem informações sobre a qualificação técnica dos profissionais responsáveis pelas análises.

Ressalte-se que a responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos causados aos consumidores encontra previsão na Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL, cujo art. 602, VIII,
b
, dispõe que o laudo técnico apresentado para fins de comprovação de danos elétricos deve ser elaborado por profissional qualificado, exigência que reforça a necessidade de que a documentação probatória possua rigor técnico e metodológico, o que não se verifica no caso concreto.

Sobre a matéria, confira-se julgado de minha relatoria:

“
(...) 3.
O laudo técnico apresentado pela seguradora é unilateral e genérico, sem a devida qualificação técnica do profissional responsável e sem detalhamento técnico sobre a origem exata dos danos.
Além disso, a reparação ou descarte dos equipamentos danificados impede a produção de prova pericial pela concessionária. 4.
Não restou comprovado o nexo causal entre a atuação da concessionária e os danos alegados, sendo insuficiente a prova apresentada para configurar a responsabilidade da ENERGISA.
(...) “A responsabilização objetiva da concessionária de energia por falhas na prestação de serviço depende de prova suficiente do nexo causal entre a conduta e o dano, sendo insuficiente laudo técnico unilateral e genérico.” (...)”.
(TJMT, N.U 1006966-50.2023.8.11.0041, Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 14/10/2024).

Ademais,
ao contrário do alegado pela recorrente, verifica-se que
a concessionária apelada trouxe aos autos relatório técnico elaborado em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo Módulo 9 do PRODIST da ANEEL,
que demonstra
a regularidade do fornecimento de energia elétrica nas datas e locais indicados, circunstância que afasta a possibilidade de responsabilização da apelada
(ID: 326383380).

O referido relatório foi apresentado pela concessionária
nos autos
acompanha
ndo
sua contestação, do qual se extrai que

“não foi encontrado nenhuma perturbação no período mencionado que possa ter danificado seu equipamento por responsabilidade da distribuidora”
,
demonstrando, portanto, a inexistência de falha na prestação do serviço

(ID: 326383380)
.

Insta destacar que, embora não haja obrigatoriedade legal de o laudo
técnico
ser produzido por empresa vinculada à concessionária, é essencial que o documento apresente idoneidade técnica, seja assinado por profissional com habilitação adequada e apresente metodologia clara na apuração dos danos, descrevendo detalhadamente tanto a causa quanto a dinâmica dos eventos. Deveras, conquanto a regulamentação setorial admita laudos de oficinas não credenciadas, essa disposição não afasta a necessidade de consistência técnica e metodológica necessárias à formação do convencimento judicial.

Além disso, a realização de perícia restou inviabilizada pela ausência de preservação dos equipamentos supostamente danificados, fato expressamente reconhecido pela própria autora e que impediu a obtenção de prova técnica isenta, apta a corroborar ou infirmar o alegado nexo causal.

Registre-se que no decorrer da instrução processual a concessionária apelada requereu a produção de prova pericial (ID: 326383386), mas a sua realização ficou inviabilizada, pois, conforme informado pela seguradora apelante, o bem danificado no sinistro não foi preservado para eventual perícia (ID: 326383390)

Vale salientar que em hipóteses como a dos autos, em que há risco iminente de perecimento da prova, notadamente diante da substituição ou descarte dos equipamentos avariados, o ordenamento jurídico disponibiliza a possibilidade de produção antecipada, conforme prevê o art. 381 do Código de Processo Civil.

E
mbora não se possa exigir tal providência como requisito obrigatório, tem-se que sua ausência contribuiu para a fragilidade do conjunto probatório, não permitindo a formação de um convencimento seguro acerca da existência do nexo causal indispensável à responsabilização da concessionária.

A
impossibilidade superveniente de produção de prova pericial não pode ser compensada apenas por documentos unilaterais desprovidos de rigor técnico-científico, mormente quando os elementos apresentados não observam padrões mínimos de confiabilidade e metodologia adequada.

Para mais, a ausência de comunicação prévia à concessionária acerca dos sinistros representou óbice adicional à adequada apuração dos fatos. Embora não constitua condição de procedibilidade da ação judicial, a comunicação tempestiva teria permitido a realização de vistoria técnica nos equipamentos danificados, possibilitando a identificação precisa das causas dos prejuízos e eventuais fatores excludentes da responsabilidade da distribuidora.

Logo, tem-se que a seguradora apelante não se desincumbiu do ônus de produzir prova mínima acerca dos fatos constitutivos do seu direito, uma vez que não demonstrou a existência de nexo causal existente entre o dano ao equipamento e eventual conduta da concessionária, o que torna inviável o acolhimento da pretensão.

Registre-se, também, que embora a apelante invoque a responsabilidade objetiva da concessionária, tal instituto não dispensa a demonstração do nexo causal entre a atividade exercida e os danos alegados, sendo insuficiente a mera alegação de que os prejuízos decorrem da atividade de distribuição de energia elétrica sem a devida comprovação técnica.

Convém assinalar que, não obstante se reconheça o rigor do procedimento interno adotado pela seguradora na avaliação de sinistros, esta circunstância não confere, por si só, força probatória absoluta aos documentos por ela produzidos, especialmente quando desprovidos de metodologia técnica adequada e contraditório.

Corroborando o entendimento ora
adotado
, veja-se a jurisprudência deste Sodalício em casos análogos:

“
(...) 3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, mas exige a comprovação do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos alegados. 4.
Os laudos técnicos apresentados pela seguradora não atendem aos requisitos exigidos pelo
art
. 602, inciso VIII, “b”, da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, pois não foram emitidos por profissional habilitado nos termos da Decisão Normativa nº 70 do CONFEA.
(...) A ausência de prova do nexo causal afasta a responsabilidade da concessionária. (...)”.
(TJMT, N.U 1011505-25.2024.8.11.0041, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 19/03/2025, publicado no DJE 22/03/2025).

“
(...) 1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. 2.
O documento produzido unilateralmente não é suficiente para confirmar a presunção absoluta de veracidade, assim, a ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado e a suposta conduta da concessionária prestadora de serviço público afasta o dever de indenização (Resolução nº 1.000/21 da ANEEL)
. 3. Havendo controvérsia quanto à existência do ato ilícito que ensejaria o dever de indenizar, considerando a ausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial, pois não comprovada a ocorrência de um dos pressupostos da responsabilidade civil, impõe-se a rejeição do pedido de reparação danos. (...)”.
(TJMT, N.U 1007435-55.2021.8.11.0045,
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 12/03/2025, publicado no DJE 16/03/2025).

“
(...) 3. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de falhas na prestação do serviço, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e dos artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor. 4.
A seguradora, ao exercer o direito de regresso, sub-roga-se nos direitos do segurado, mas permanece responsável pelo ônus de demonstrar a existência do dano, a conduta da concessionária e o nexo de causalidade entre ambos
. 5. Os laudos técnicos apresentados pela seguradora são unilaterais, não detalham a qualificação dos profissionais responsáveis pela perícia e não fornecem metodologia adequada para comprovar a causa dos danos, sendo insuficientes para configurar o nexo causal. 6. A ausência de requerimento prévio de ressarcimento junto à concessionária impediu a realização de análise técnica nos equipamentos danificados, conforme exigido pelo Módulo 09 do PRODIST. 7. A seguradora poderia ter requerido a produção antecipada de prova pericial nos termos do artigo 381 do Código de Processo Civil, mas não o fez, tornando inviável a comprovação do nexo causal. 8.
A ausência de prova técnica idônea que demonstre a relação entre a oscilação de energia e os danos impede o reconhecimento da responsabilidade da concessionária e o consequente dever de indenizar.

(...) 1
. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos causados por falhas na prestação do serviço, salvo quando demonstrada a ausência de nexo causal. 2. Na ação regressiva, a seguradora tem o ônus de comprovar que os danos foram efetivamente causados por falha da concessionária, não sendo suficientes laudos técnicos unilaterais e inconclusivos. 3. A não realização de perícia técnica nos equipamentos danificados inviabiliza a comprovação do nexo causal e afasta a obrigação de indenizar. (...)”.
(TJMT, N.U 1006962-98.2023.8.11.0045, Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 11/03/2025, publicado no DJE 15/03/2025).

Com efeito, a responsabilidade objetiva da concessionária pressupõe clara demonstração do nexo causal direto entre a falha do serviço público e os prejuízos sofridos e, considerando que a seguradora apelante não comprovou adequadamente a relação de causalidade entre o incidente relatado e a atuação da recorrida, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência do pedido.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.
, mantendo
incólume
a sentença vergastada.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025